Tribunal: TJDFT
Processo: 0721237-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO. ANATOCISMO. AUSÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. APLICAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EXECUTADO. HONORÁRIOS E MULTA. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há falar de excesso de execução quando os cálculos apresentados seguem os parâmetros utilizados pelo título executivo judicial que se busca o cumprimento se Sentença.
2. A impugnação aos parâmetros estabelecidos no dispositivo da Sentença deve ocorrer antes do trânsito em julgado, não cabendo tal discussão no Cumprimento de Sentença.
3. Devem ser mantidas as penalidades processuais estabelecidas no artigo 523, parágrafo 1°, do Código de Processo Civil quando não há o pagamento do débito no prazo estabelecido, sequer da parte incontroversa.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.